Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em sede de apelo, a recorrente requer a concessão da gratuidade de justiça, contudo não traz elementos aptos a demonstrar a sua atual impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais. Não se pode olvidar que o primeiro pedido pelo deferimento do beneplácito foi formulado quando da apresentação da inicial e o Juízo a quo o indeferiu, tendo a requerente interposto o agravo de instrumento n. 0721832-76.2023.8.07.0000 contra a aludida decisão, contudo o recurso foi desprovido, operando-se o trânsito em julgado em 13/12/2023. Nesse contexto, inviável a reiteração da requerente de pedido de gratuidade de justiça com esteio nos mesmos fundamentos fáticos já submetidos ao duplo grau de jurisdição e, portanto, acobertados sob o manto da coisa julgada, de modo que deverá colacionar elementos hodiernos a corroborar a alegada hipossuficiência financeira, visto que o pleito pela benesse pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, comprove a apelante o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do benefício legal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador